Tribunal: STF
Processo: ARE 1386263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO DISPARO E POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU QUE EFETUA DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DANO À INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESUMIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DELITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Impende esclarecer que, por ser o delito de disparo de arma de fogo considerado crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostra-se desnecessária ademonstração de qualquer resultado danoso, tampouco se faz mister a apreensão ou perícia técnica específica para atestar o 'eventual disparo da arma de fogo', pois para aconfiguração do ilícito basta apenas que o indivíduo pratique os verbos previstos no tipo penal em questão.



    Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça: 'O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n.10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado' (AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,j. em 5-12-2017, DJe 12-12-2017).



    In casu, a prova oral coligida nos autos demonstrou, sem quaisquer dúvidas,a ocorrência do ilícito, bem como a autoria imputada ao acusado. Conforme supratranscrito, as testemunhas visuais (mulheres que estavam no carro juntamente como réu), relataram em unicidade que os disparos de arma de fogo foram deflagrados pelo recorrente, em via pública, para 'se aparecer'. Tais relatos se coadunam com os depoimentos dos policiais, colhidos em Juízo, de forma a validar o édito condenatório.



    Logo, diante da efetiva comprovação de ter o recorrente efetuado diversos disparos de arma de fogo em via pública, afigura-se incogitável o acolhimento do pleito de absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por ausência de comprovação da lesividade ao bem jurídico.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente